Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702575-47.2023.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA APELADO: DIVINO DE OLIVEIRA SALES, ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VERA LÚCIA DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial da “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO” requerida em face de DIVINO DE OLIVEIRA SALES e ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, sob o fundamento de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 57235019 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 58488059. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator